Tribunal: TJES
Processo: 5004660-96.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004660-96.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5004660-96.2024.8.08.0038

RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de recurso inominado interposto por José Antônio de Oliveira contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Venécia que, ao reconhecer a necessidade de realização de perícia grafotécnica, declarou a incompetência do Juizado e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei 9.099/95

Em sede de argumentação, o recorrente sustenta que as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo Banco Pan divergem de forma evidente daquelas apostas em sua CNH, de modo que a análise judicial dispensaria prova técnica. Ademais, argumenta que o contrato é nulo, pois inexistente a manifestação de vontade, e que a extinção do feito representa indevida negativa de jurisdição

O banco PAN, ora recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o contrato foi regularmente celebrado e que a autenticidade da assinatura somente poderia ser afastada mediante perícia, inviável no âmbito dos Juizados.

Assim delimitada a controvérsia, passo à análise.

A Lei nº 9.099/95 estabelece procedimento orientado pela simplicidade, oralidade e celeridade, admitindo prova pericial apenas quando possível a realização por meio de prova técnica simplificada. Todavia, quando a controvérsia exige perícia complexa, incompatível com o rito, impõe-se a extinção do processo, com fulcro no art. 51, II, da referida lei.

Compulsando os autos, verifica-se que a assinatura aposta no contrato trazido pelo banco recorrido, sobretudo às (fls. 35 de id 65031381), que supostamente seria do recorrente, guarda semelhança com aquelas apostas na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas com a exordial (id. 54284108 e 54284109), bem como documento de CNH (fls.229 de id 54284113).

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] verifico que a controvérsia central reside na validade da contratação dos serviços oferecidos pela Requerida de cartão de crédito consignado e na autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora. A parte Requerida alega que a contratação foi legitima, como prova (ID 65032306). Além disso, apresenta recibo de transferência em nome do autor (ID 65032307) e extratos de evolução da dívida. Entretanto, a parte Autora, em réplica de (ID 66466606), negou a titularidade da assinatura apresentada pela Requerida. Diante dessa negativa, a verificação da autenticidade da assinatura do contrato aposto nos autos, se torna imprescindível para o deslinde da controvérsia [...]”
(sic – ID 69356310, negritei).

No caso, a lide gira em torno da autenticidade das assinaturas apostas em contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o recorrente nega sua validade, ao passo que o banco recorrido apresenta cópia do instrumento contratual, comprovante de transferência e faturas. Assim, diante da negativa específica, não se pode desconsiderar a necessidade de aferição técnica da assinatura, por meio de perícia grafotécnica, prova esta incompatível com o rito sumaríssimo

Cumpre salientar que, a alegação por parte do recorrente de que a falsidade seria “visível” não afasta a necessidade da prova pericial, tendo em vista que, o exame subjetivo do julgador não pode substituir a análise técnica, sob pena de vulnerar o contraditório e a ampla defesa. Portanto, a dúvida acerca da autenticidade da assinatura, quando relevante para a solução da controvérsia, impõe o deslocamento da causa para a Justiça Comum.

Corroborando com o entendimento ora exposto, trago os seguintes julgados à colação:

RECURSO INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contrato de seguro de vida. Análise do caso com base na proposta de seguro apresentada pela ré. Alegação de não reconhecimento da assinatura do contrato. Autora que não possui filha, porém consta como sua beneficiária uma filha. Dúvida quanto à assinatura no contrato, que impõe a necessidade de realização de perícia grafotécnica, sendo o juizado especial cível incompetente, ante a complexidade da causa. Reforma da sentença para extinguir o feito. Recurso provido. (TJRS; RCív 0017955-24.2018.8.21.9000; Porto Alegre; Quarta Turma Recursal Cível; Rela Juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 27/04/2018; DJERS 07/05/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Complexidade que afasta a competência do juizado especial da Fazenda Pública. Competência para processamento da ação é do juízo de direito da 3a Vara Cível da Comarca de Aracaju (suscitado). (TJSE; CC 201800600631; Ac. 9136/2018; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho; Julg. 26/04/2018; DJSE 02/05/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VARA CÍVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Em virtude dos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade inerentes ao microssistema dos Juizados Especiais, admite-se, em seu âmbito de atuação, apenas a realização de exames técnicos de baixa complexidade. Possuindo a perícia requerida pelo autor contornos de complexidade incompatíveis com a simplificação ínsita dos Juizados Especiais, tenho que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Comum. (TJMG; CONF 1.0000.17.086080-3/000; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 06/02/2018; DJEMG 09/02/2018)

Por fim, não há falar em negativa de jurisdição, tendo em vista que a extinção sem julgamento do mérito decorre da própria estrutura normativa dos Juizados Especiais, que não comportam perícias complexas.

Neste sentido, o recorrente mantém íntegro seu direito de ajuizar a demanda perante o juízo comum, onde poderá ser produzida a prova adequada para a solução da controvérsia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)